Tribunal: CARF
Processo: 11516.722202/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS. CLÍNICA MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. CONSULTAS MÉDICAS NÃO CONSIDERADAS SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO COMO SERVIÇOS GERAIS.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722202/2018-50
ACÓRDÃO
1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA INFANTIL TIO CECIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS.
CLÍNICA MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
CONSULTAS MÉDICAS NÃO CONSIDERADAS SERVIÇOS DE NATUREZA
HOSPITALAR. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO COMO SERVIÇOS
GERAIS.
Devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 8099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa CLÍNICA INFANTIL TIO
CECIM LTDA, contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 7701/7748), lavrado em
01/08/2018, referente ao período de apuração 2014/2015, em que se apurou o IRPJ e CSLL no
valor total de R$ 519.751,49, em face da verificação de APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO e CSLL no valor total de R$ 155.925,36, em face da
constatação de APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DA CSLL.
De acordo com o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 7749/7790), em face de
decisão judicial, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 2004.72.00.017355-1
(fls. 7595 a 7602) da Segunda Vara Federal de Florianópolis, foi reconhecido ao autor o direito de
recolher o IRPJ e a CSLL mediante a aplicação do percentual de oito por cento e de doze por cento
sobre a receita bruta, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Discorre acerca do teor das instruções Normativas a respeito do tema, que trataram
da configuração de um “serviço hospitalar” e cita o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em recurso repetitivo, no Recurso Especial no 1.116.399 – BA (2009/0006481-0),
pacificando a controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares”, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no sentido de aplicar a
alíquota reduzida apenas às receitas provenientes de atividades eminentemente hospitalares, o
que exclui “consultas médicas”.
Após várias intimações ao sujeito passivo, constatou a Fiscalização a existência de
receitas decorrentes da prestação de serviços de consultas médicas que não se enquadrariam nos
serviços hospitalares autorizados na decisão transitada em julgado e na decisão do STJ, e sobre as
quais deveria ser dado o tratamento tributário aplicável às receitas de serviços em geral.
A empresa foi cientificada do lançamento e apresentou impugnação de fls.
7797/7812, em que assevera o seguinte:
Fl. 8100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
3
 O poder judiciário garantiu à empresa o direito à incidência das alíquotas
reduzidas, sem nenhuma relativização quanto às atividades por ela
desempenhada;
 Afirma que as consultas médicas estão abrangidas pela decisão transitada
em julgado e que o lançamento contraria a coisa julgada;
 Pugna pela improcedência do lançamento.
A 5a TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 108-029.160 (fls. 8000/8023) a seguir transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
COISA JULGADA. LIMITES.
A definitividade de sentenças / acórdãos transitados em julgado tem limites. A
coisa julgada opera rebus sic stantibus, isto é, ela prevalece enquanto a situação a
ela subjacente permanecer igual.
Considerando a Súmula 239 do STF (que dispõe que “Decisão que declara indevida
a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores”) e que o fundamento legal da sentença e dos acórdãos em nome
da contribuinte (na Ação Ordinária declaratória de inexistência de débito
tributário c/c repetição de indébito por ela formalizada) não mais existia à época
dos fatos, as conclusões dessas decisões não são aplicáveis ao caso em tela.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 32%
As receitas de prestação de serviços que não podem ser considerados “serviços
hospitalares” nem “de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas”, devem ser tratados como “prestação de serviços em geral”,
com percentual de 32% na apuração do lucro presumido e da base de cálculo da
CSLL, nos exatos termos da autuação.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 13/10/2022 (fls. 8034) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 08/11/2022 (fl. 8035) apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 8037/8056), onde traz uma síntese dos fatos, assevera acerca da decisão judicial
em favor da empresa e pleiteia o seguinte:
Fl. 8101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
4
 REQUER se dignem acolher integralmente o presente recurso voluntário,
para julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal lavrado em
desfavor da CLÍNICA INFANTIL TIO CECIM LTDA, tendo em vista que a coisa
julgada consubstanciada na decisão proferida nos autos da ação declaratória
n. 2004.72.00.017355-1 não encontra qualquer limite, devendo ser
respeitada e aplicada a todos os fatos geradores posteriores e sucessivos.
 Ainda que não prospere o pleito supra, o que se admite apenas por apego
ao debate, REQUER se digne dar parcial provimento ao recurso, para excluir
do lançamento as notas fiscais relacionadas aos serviços médicos de
puericultura, posto que trata-se de serviços que exige atuação de equipe
médica especializada e a recorrente provou dispor de estrutura material e
pessoal destinados ao atendimento de pacientes, preenchendo os requisitos
delineados pelo art. 30 da IN 1234/2012, vigente a época dos fatos ocorridos
em 2014 e 2015.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, o cerne da presente demanda é saber se o lançamento fiscal
está contrariando o alcance da decisão judicial transitada em julgado.
Consoante se verifica no Termo de Verificação Fiscal (fls. 7749/7790), constatou-se
a existência de receitas decorrentes da prestação de serviços de consultas médicas.
A Recorrente se insurge contra a acusação fiscal por entender que foi considerado,
“equivocadamente que, as receitas provenientes das consultas médicas não estariam sujeitas ao
tratamento tributário, concedido aos serviços de natureza hospitalar e, portanto, não se
aplicariam os percentuais de 8% e 12% para apurar a base de cálculo das exações”.
Fl. 8102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
5
Para respaldar o seu entendimento, a Recorrente assevera que “no presente caso –
FATO DEVIDAMENTE INFORMADO AO FISCAL AUTUANTE – a recorrente tem a seu favor, decisão
judicial transitada em julgado em 06 de junho de 2006 – proferida nos autos da ação declaratória
no. 2004.72.00.017355-1 – que reconheceu, sem ressalvas, o direito de recolher IRPJ e CSLL pelas
alíquotas de 8% e 12% sobre a sua ‘receita bruta total’, considerando que todas as atividades
exercidas pela contribuinte têm natureza de serviço hospitalar.”
Segundo a Recorrente, a consolidação dos benefícios perseguidos na ação
(alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL), se tornou impositivo e obrigatório em relação a todo e
qualquer ato administrativo ou judicial supervenientes, não cabendo ao caso a aplicação da
Súmula 239 do STF, que assim prevê: “Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”. Assim, não caberia “à
Fazenda abrir discussão acerca da natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente,
tampouco verificar o que pode ou não ser incluído na base de cálculo para fins de incidência das
alíquotas reduzidas”.
Notoriamente, não cabe no presente caso da aplicação da Súmula 239 do STF,
tendo em vista que não houve discussão judicial de cobrança relativa à determinado exercício.
Entretanto, cabe a análise do âmbito de alcance da decisão transitada em julgado em favor da
contribuinte.
A ação ordinária e as decisões proferidas em favor da contribuinte estão dispostas
nos autos nas seguintes folhas:
 Petição Inicial da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada em 25/11/2004
perante a Segunda Vara Federal de Florianópolis. Processo no
2004.72.00.017355-1 - fls. 7568 a 7594;
 Sentença
proferida
em
11/03/2005
nos autos
do
Processo no
2004.72.00.017355-1, da Segunda Vara Federal de Florianópolis - fls. 7595 a
7602;
 Acórdão proferido em 03/08/2005 pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos autos da Apelação Cível no 2004.72.00.017355-1/SC, através do
qual foi negado o provimento ao apelo e à remessa oficial contra sentença
de primeiro grau proferida pela Segunda Vara Federal de Florianópolis - fls.
7603 a 7607;
 Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do
Recurso Especial no 797.976-SC (2005/0190170-8), através do qual foi
negado provimento ao recurso especial interposto pela União e mantida a
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região - fls. 7608 a
7610.
Fl. 8103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
6
A ação judicial traz em seu bojo as atividades desenvolvidas pela empresa,
demonstrando toda a sua estrutura hospitalar, e a demanda jurídica colocada para a apreciação
judicial é o fato de que, do ponto de vista tributário, a Autora estaria sendo considerada pela
Fazenda Nacional como prestadora de serviço em geral, contrariando a legislação tributária que
regula o IRPJ e a CSLL. Assim, assevera que tal situação é considerada ilegal, pois a Autora não
pode ser considerada empresa prestadora de serviços em geral.
Afirma que, muito embora preste serviços de natureza médico-hospitalar, vem
sofrendo a incidência do percentual de 32% aplicado às prestadoras de serviços em geral, e que a
interpretação a ser realizada somente com base na natureza jurídica do serviço prestado, uma vez
que o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95 não faz referência a qualquer outro critério que não
seja o “serviço hospitalar”.
Desta forma, com base no contexto colocado da lide, de que o serviço prestado pela
Autora é o hospitalar, requereu que fosse declarada a ilegalidade da exigência do IRPJ e CSLL à
alíquota de 32%, e a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Pois bem. Percebe-se de forma clara que a ação ajuizada trata da atividade da
empresa, demonstrando que ela presta serviços hospitalares e em nenhum momento, na inicial,
se coloca a controvérsia de que as consultas médicas estariam abrangidas pelos serviços
hospitalares.
A sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Federal de Florianópolis, relata
inicialmente, que a Autora fundamenta o pedido no fato de que seria prestadora de serviços
hospitalares, razão pela qual faria jus a tratamento diferenciado em relação às prestadoras de
serviços em geral, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95.
Ao fundamentar a análise acerca do IRPJ e da CSLL, a sentença coloca o contorno da
lide nos seguintes termos: “o objeto da lide consiste em aferir a alíquota do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, aos prestadores de
serviços hospitalares”. Traz ainda o objeto do contrato social da empresa e conclui que, dentro do
contexto apresentado, a natureza do serviço prestado pela autora se subsumi à espécie de
serviços hospitalares, declarando a ilegalidade com base na alíquota de 32% e reconhecendo o
direito da autora de recolher o IRPJ no percentual de 8% sobre a receita e de recolher a CSLL no
percentual de 12%.
O TRF da 4a Região, negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à Remessa
Oficial sob o entendimento de que a “prestação de serviços de clínica médica, com a realização de
internações e pequenas cirurgias, enquadra-se no conceito de atividade hospitalar para o efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro incidentes
sobre o lucro presumido no percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta,
consoante expressa previsão do inc. II, do art. 23 da IN SRF no 306/2003”.
A decisão do Tribunal analisou a questão a partir da atividade a qual se enquadra a
empresa, se estaria na categoria de "serviços gerais", ou se seria enquadrada “no conceito de
Fl. 8104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
7
serviço hospitalar para fins de cômputo da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro com base no lucro presumido”. Nesse contexto, ao analisar o contrato social
da empresa, entendeu que ela presta serviço hospitalar.
Baseada na mesma premissa, o STJ negou provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, restando decidido, em definitivo, que os serviços hospitalares
prestados pela autora não se submeteriam à alíquota de 32% do lucro presumido.
O lançamento tributário em comento não tributou os serviços tidos como
hospitalares à alíquota de 32%. Se assim o fizesse, iria contrariar o disposto na coisa julgada. O que
se constata é que, após minuciosa análise das informações e documentos apresentados pela
empresa nas cinco intimações fiscais, durante o procedimento de fiscalização, verificou-se as
espécies de serviços prestados relativos às notas fiscais emitidas, e constatou-se a existência de
receitas fora do âmbito dos serviços hospitalares prestados pela empresa.
Dessa forma, com relação às receitas decorrentes de consultas médicas foi aplicada
a alíquota dos serviços em geral, sem o benefício da redução disposto no artigo 15, § 1o, inciso III,
da Lei 9.249/95.
Importante neste ponto ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 - BA (2009/0006481-0), submetido ao regime dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ, pacificou o entendimento no
sentido de que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte
que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos", conforme ementa a seguir
transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
Fl. 8105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
8
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.

Fl. 8106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
9
Em seu Voto, o Ministro Relator esclarece que “a redução de alíquota prevista na
Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa genericamente considerada, mas sim
àquela receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 ora analisado”. Por fim,
destaca o seguinte:

Por outro lado, conforme já mencionado, a Corte a quo consignou que a empresa
recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade que é
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico,
podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se
assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, de acordo com a
argumentação acima exposta, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos
percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no
caso do CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação
de serviços médicos laboratoriais).

Conforme destacado inicialmente, a Recorrente não nega a existência de receitas
provenientes das consultas médicas apuradas pela Fiscalização. A sua alegação é de que referidas
receitas não poderiam ser excluídas do tratamento tributário concedido aos serviços de natureza
hospitalar, devendo ser aplicado os percentuais de 8% e 12% para apurar a base de cálculo das
exações.
No entanto, conforme já amplamente esclarecido, além de não existir decisão
judicial transitada em julgado incluindo as consultas médicas como abrangidas pelos serviços
hospitalares, o STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, já decidiu que simples
consultas médicas não são consideradas atividades hospitalares.
Assim, o entendimento proferido pelo STJ, julgado nos termos do artigo 543-C do
CPC, deverá ser reproduzido obrigatoriamente no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), nos termos do § 2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno:

Art. 62 Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 8107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
10
Com relação aos serviços médicos de puericultura, verifica-se que consiste em
acompanhamento periódico visando a promoção e proteção da saúde das crianças e adolescentes,
e que se realiza por meio de consultas regulares, conforme se constata em pesquisa ampla na
internet.
Nesse contexto, o Termo de Verificação Fiscal assim asseverou:

Quanto ao procedimento denominado “atendimento ambulatorial em
puericultura”, cabe destacar que se trata de especialidade médica pertencente à
pediatria, que trata do bem-estar e saúde das crianças no seu nascimento e nos
primeiros dias de vida. A Resolução Normativa (RN) no 428, expedida pela
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em 7 de
novembro de 2017, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, ao
dispor sobre o tema em seu ANEXO III, item 2, deixa claro tratar-se de
procedimento de consulta, quando a define em seu item 2 nos seguintes termos:
Resolução Normativa ANS no 428/2017
ANEXO III
2. CONSULTA - PUERICULTURA
Quando o procedimento consulta, corresponder a uma consulta de puericultura
deverá atender os seguintes critérios:
a. atendimento ambulatorial sequencial e limitado, conforme calendário abaixo;
(tabela)
b. incluir as ações a serem realizadas nos atendimentos agendados em
conformidade com os itens abaixo descritos:
· Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos
pelo Ministério da Saúde;
· avaliação da história alimentar;
· avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos
adotados pelo Ministério da Saúde;
· estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde;
· avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor;
· avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola;
· avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros
recomendados pelo Ministério da Saúde;
· exame da capacidade visual;
· avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da
Fl. 8108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.086 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722202/2018-50
11
Saúde;
· avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança;
· avaliação do desenvolvimento da sexualidade;
· avaliação quantitativa e qualitativa do sono;
· avaliação da função auditiva;
· avaliação da saúde bucal.

Diante do exposto, e por se tratar o lançamento tão somente relacionado às
receitas não hospitalares, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 8109
DF CARF MF
Original